Tribunal: TJSP
Processo: 1002084-04.2022.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Contrato bancário. Empréstimo consignado. Declaração de inexigibilidade da dívida c. c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora.
quantificação dos danos morais. Pedido da autora de majoração. descabimento. Manutenção do valor fixado na sentença. Incabível a majoração dos danos morais estimados em R$ 5.000,00 para 50

Ementa:

Contrato bancário. Empréstimo consignado. Declaração de inexigibilidade da dívida c. c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora.
quantificação dos danos morais. Pedido da autora de majoração. descabimento. Manutenção do valor fixado na sentença. Incabível a majoração dos danos morais estimados em R$ 5.000,00 para 50 salários-mínimos, porque além de a pretensão ser exagerada, a indenização arbitrada observou as peculiaridades do caso e foi estabelecida dentro de um critério de prudência e razoabilidade.
Repetição do indébito em dobro. Artigo 42, parágrafo único do CDC. Cabimento. Ao permitir que fraudes bancárias ocorram reiteradamente dentro do sistema bancário, de duas, uma: ou atua de forma dolosa, com má-fé; ou o faz de forma negligente, despreocupada, em nítida violação à boa-fé objetiva. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, nos exatos termos do artigo 42, parágrafo púnico do CDC.

Consectários Legais. A correção monetária do indébito a ser restituída pelo Banco deve se dar a partir da data dos respetivos pagamentos e a correção monetária da indenização por danos morais, a partir da data do arbitramento. Quanto ao termo inicial da incidência dos juros moratórios, cuidando-se de responsabilidade civil extracontratual, é a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e não da citação.
Honorários advocatícios.
Os honorários advocatícios foram arbitrados por equidade em R$ 1.000,00. Pedido da autora de majoração. Cabimento. O proveito econômico obtido pela autora com a parcial procedência da demanda não é insignificativo. Pretensão da autora de majoração para 20% sobre o valor atribuído à causa. Descabimento. Valor que não corresponde ao proveito econômico obtido. Honorários advocatícios majorados de R$ 1.000,00 para 10% sobre o valor atualizado da condenação, conforme critérios estabelecidos no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Sentença reformada em parte.

Apelação parcialmente provida.